Tribunal: TJSP
Processo: 1024126-74.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação da existência de "equívoco" quanto à fixação do termo inicial do benefício – Inocorrência – Deferimento, no caso, de "auxílio-doença", e não de "auxílio-acidente", a partir da data indicada pela perita no laudo, e não do dia seguinte à apresentação daquele estudo técnico em juízo - Caráter infringente – Embargos rejeitados.